Tribunal: TJES
Processo: 0000743-41.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000743-41.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON SIMÃO RANGEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, nos autos de ação penal pública, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, além de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. A defesa postula a absolvição com fundamento em excludentes de ilicitude (estado de necessidade e legítima defesa) ou, subsidiariamente, a redução da pena, modificação do regime inicial, substituição da pena privativa por restritivas de direitos, reconhecimento de atenuantes e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes excludentes de ilicitude capazes de afastar a tipicidade penal; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e às atenuantes; (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade; (iv) estabelecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo no segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples posse de arma de fogo de uso restrito configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a alegada intenção de autodefesa, nos termos do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

4.
A confissão do réu e os depoimentos coesos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, corroboram a materialidade e autoria do delito, inexistindo prova de ameaça atual ou iminente que justifique a aplicação das excludentes de ilicitude.

5.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes devidamente comprovados, sem incorrer em bis in idem.

6.
Inexiste prova nos autos para reconhecer a atenuante da motivação decorrente de medo justificado, prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.

7.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente realizada, prevalecendo esta última diante da multirreincidência, conforme jurisprudência do STJ.

8.
O regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

9.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, por expressa vedação do art. 44, II e III, do Código Penal.

10.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que atuou em segundo grau, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável analogicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A posse de arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com norma regulamentar, configura crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante a alegação genérica de autodefesa.

2.
A confissão do réu e os depoimentos de agentes públicos prestados sob contraditório constituem prova suficiente da autoria e materialidade, na ausência de indícios de má-fé.

3.
A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza o aumento da pena-base por maus antecedentes e a preponderância da agravante da reincidência.

4.
A fixação de regime prisional mais gravoso e a não substituição da pena são cabíveis quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.
É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atua em segundo grau, com base no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; CP, arts. 24, 25, 44, II e III, 59, 60, 61, I, 65, III, “c” e “d”, e 68; CPP, art. 386, III e VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0000134-33.2022.8.08.0042, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024;
TJES, ApCrim nº 0009269-72.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 29.07.2020;
TJES, ApCrim nº 0010356-31.2019.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 01.09.2022;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.531.754/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.786.879/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000743-41.2024.8.08.0011

APELANTE: JACKSON SIMÃO RANGEL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JACKSON SIMÃO RANGEL
em face da Sentença (ID 12976912) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, sob o regime inicial fechado.

Em suas razões (ID 14654865), o apelante pugna, em suma,

(i)
pela reforma da decisão com a sua consequente absolvição, ao argumento de que sua conduta estaria amparada pelas excludentes de ilicitude do estado de necessidade e da legítima defesa, previstas no artigo 386, III ou VI, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP);
(iii)
o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da motivação de medo justificado (art. 65, III, “c”, CP); e

(iv)
o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Contrarrazões (ID 14654867) pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14702929) pelo
des
provimento

do recurso.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se da denúncia (ID 12976886) os seguintes fatos:

“[...] Revela o inquérito policial que serve de base para a presente, que na data de 23/10/2024, na rua Amélia Azevedo Cassemiro, nesta cidade, por volta das 06h00, o denunciado Jackson Simão Rangel foi flagrado na posse irregular de arma de fogo de uso restrito (consoante disposição do Decreto nº 11.615/2023, da Presidência da República), conforme demonstra o Boletim Unificado nº 5606677, às fls. 08/14, Auto de Apreensão à fl. 38, Auto de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 42.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos, a Polícia Civil procedeu à residência do denunciado, conhecido por ser um dos indivíduos que lidera o tráfico de entorpecentes no Bairro Nossa Senhora Aparecida, vulgo “Corte Grande”, para dar cumprimento a mandado de prisão, bem como para realizar busca e apreensão no imóvel, expedidos, respectivamente, nos autos nº 5011282-78.2024.8.08.0011 e nº 5011282-78.2024.8.08.0011.

Ao ser abordado, Jackson sinalizou que havia uma arma no guarda-roupa e dinheiro na residência, sendo encontrado pela Polícia uma pistola devidamente municiada, uma arma Taurus Calibre. 40, conforme demonstra o Auto de Apreensão à fl. 38, Auto de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 42.

Ademais, quando interrogado em sede policial, o Denunciado declarou que deseja permanecer em silêncio e só se manifestar em juízo.

Assim procedendo, está o denunciado JACKSON SIMÃO RANGEL incurso nas sanções do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

[...]
”
- destaquei

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma anteriormente delineada.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Após uma análise pormenorizada e meticulosa dos autos, concluo que a pretensão absolutória não encontra guarida, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A previsão legislativa referente ao crime do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 visa proteger a incolumidade pública, a qual supera o fim de proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Portanto, é tipo de delito de perigo abstrato, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

A
materialidade
do crime restou estampada nos documentos encartados ao ID 12976733, em especial no Auto de Prisão em Flagrante (pág. 03), no Auto de Apreensão (pág. 38), no Boletim Unificado (págs. 08/14), e, de forma cabal, no Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo (ID 12976909), o qual concluiu pela plena eficiência do artefato e das munições para a realização de disparos.

A
autoria
, por sua vez, também restou confirmada pela prova oral constante dos autos e, em especial, pela confissão do apelante, que no momento da abordagem indicou que o artefato estava localizado no guarda-roupas.

Embora tenha construído uma narrativa fática para justificar a posse – alegando ter adquirido a arma como forma de defesa, pois estava sendo ameaçado –, a essência do tipo penal, que é a conduta de portar a arma, foi por ele admitida.

A defesa técnica alega que essa posse se deu em um contexto de legítima defesa e estado de necessidade. Contudo, para o acolhimento de tais excludentes de ilicitude, o ordenamento jurídico exige a presença de requisitos objetivos que não se vislumbram na hipótese dos autos.

Rememoro que o art. 25, do Código Penal, define a legítima defesa como a conduta de quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Já o art. 24, do referido diploma penal, considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio.

Ocorre que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais Edimo Bonadiman e Eliomar Bahiense do Nascimento (mídia constante no ID 12976900) revelam-se firmes, coerentes e convergentes na descrição do cenário encontrado:

“[...]se tratava de uma operação policial que já vinha mais ou menos há um ano e meio sendo coordenada [...]; e a gete tinha esse imóvel para cumprir um mandado de busca na casa desse aí; [...] a casa se encontrava fechada, a gente bateu, demoraram a atender, não nos atenderam, a gente invadiu a residência por conta do mandado, em posse do mandado, [...] que o Jackson, na nossa investigação, já tinha tempo, é um dos líderes do tráfico naquele bairro. [...] já questionei ele sobre uma arma de fogo, porque em diversas investigações dava pra ver que ele sempee andava armada, aí ele falou
‘não, tenho uma arma sim, está no guarda-roupa’, aí o outro policial foi até o quarto, [...], e de pronto a gente pegou a arma, era uma pistola .40 municiada, com carregador com 13 munições.
[...].” (Edimo Bonadiman -
destaquei
)

“[...] essa busca foi resultado de uma investigação da DENARC, [...] e acabamos por identificar uma oganização criminosa para fins de tráfico de droga da qual o Jackson figurava como integrante dessa organização e como resultado a autoriade policial solicitou medidas cautelares, dentre elas algumas prisões e busca. Mesmo a gente sabendo que era pouco provável que o Jackson estivesse com entorpecentes, mas nós tínhamos ideia que poderíamos encontrar armamentos de fogo e foi o que aconteceu,
nós realizamos a busca nessa data e flagramos e
le
com uma .40

[...] (Eliomar Bahiense do Nascimento -
destaquei
)

É sabido que a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica em conferir especial valor probatório aos testemunhos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e não maculados por indícios de parcialidade, como ocorre no presente caso. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. [...].

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
)
- destaquei

___________________________________

DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - MÉRITO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CABIMENTO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INVIABILIDADE MULTA INAPLICABILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Mérito: 1.
Observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente apontou, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória
. Dessa forma não há que se falar em absolvição dos crimes aos quais restou condenado. 2. No caso dos autos as condutas não apresentam liame de dependência, de forma que uma conduta seja desdobramento ou fase de concretização da outra, não havendo portanto, um nexo de dependência entre elas. [...] 6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES,
ApCrim nº
0009269-72.2016.8.0
8
.0012, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal
, J. 29.07.2020)

-
destaquei

___________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)

(
Grifei
)

Nesse viés, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não apenas menciona, mas esmiúça o conjunto probatório, fazendo referência expressa à confissão do apelante, aos depoimentos coesos das testemunhas policiais e ao laudo pericial que atestou a eficiência da arma de fogo (ID 12976909), em estrita observância ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a arma teria sido adquirida por conta de ameaças foi devidamente registrada na sentença. No entanto, o fato de o Julgador não ter acolhido essa justificativa como uma excludente de ilicitude ou culpabilidade não significa ausência de fundamentação, mas sim que, diante das provas e da natureza do tipo penal, tal argumento não possuía o condão de afastar a responsabilidade criminal do apelante.

Com efeito, a defesa não apresentou nenhum elemento que comprovasse a suposta situação de ameaça alegada pelo recorrente como justificativa para a aquisição da arma. Trata-se de afirmação isolada, destituída de amparo probatório nos autos, não tendo sido juntado sequer boletim de ocorrência, indicado o nome de eventuais autores das ameaças, arroladas testemunhas ou apresentado qualquer indício minimamente concreto que conferisse verossimilhança à tese defensiva.

Nessas condições, a alegação do apelante não é apta a afastar a antijuridicidade da conduta, sob pena de se inviabilizar a própria incidência da norma incriminadora prevista na Lei nº 10.826/2003, que veda o porte e a posse irregular de arma de fogo, ainda que para fins de autodefesa.

A título elucidativo, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE
. NÃO CABIMENTO. PERIGO ATUAL NÃO CARACTERIZADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas, não é admissível ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo para autodefesa.
Outrossim, para a configuração da excludente de ilicitude do Estado de Necessidade,
deve-se atestar que o agente estaria diante de perigo atual e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado no caso em tela.
2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
ApCrim nº
0010356-31.2019.8.08.0021, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Publ.
01.09.2022
)
-
destaquei

____________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADES. BUSCA VEICULAR. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. TESE QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. [...] 3.
Quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade ou reconhecimento de excludente de ilicitude (inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade), ou de desclassificação da conduta para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verificou-se que o Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pelo não cabimento de tais pleitos.
A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria, portanto, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). [...] 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.531.754/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024)
–
destaquei

Isso posto, inviável o acolhimento do pleito absolutório realizado pela defesa, pois a simples posse de arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, o que, no caso, restou devidamente comprovado.

Noutro giro, a defesa insurge-se, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e pugnando por regime mais brando para início do cumprimento da reprimenda.

A dosimetria realizada pelo Magistrado de primeiro grau é tecnicamente irrepreensível, demonstrando um trabalho em conformidade com o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
dosimétrica, a pena-base foi estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, apenas 6 (seis) meses acima do mínimo legal de 3 (três) anos. Este acréscimo foi devidamente fundamentado na valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“Os antecedentes criminais do réu são maculados (fls. 87/88 do PDF - id. 53496564), sendo que, considerando que o réu ostenta 05 condenações definitivas, as relativas aos processos 0018519-69.2015.8.08.0011 (trânsito em julgado em 07/08/2017 - pena: 07 meses de detenção), 011110057749 (trânsito em julgado em 29/01/2013 - pena: 01 ano e 04 meses de reclusão) e 011100169793 (trânsito em julgado em 14/09/2012 - pena: 02 anos e 08 meses de reclusão) serão consideradas nesta fase, como maus antecedentes. As demais serão valoradas na segunda fase, a título de reincidência: processos 0002357-04.2012.8.08.0011 (trânsito em julgado em 19/01/2015 - pena: 05 anos e 04 meses de reclusão) e 0000783-72.2014.8.08.0011 (trânsito em julgado em 11/11/2014 - pena: 07 anos e 08 meses de reclusão).

(...)

Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”

O Magistrado sentenciante identificou a existência de cinco condenações definitivas na folha de antecedentes do apelante, e utilizou-se de três delas para caracterizar os maus antecedentes
(
processos de nrs.
0018519-69.2015.8.08.0011, 011110057749
e
011100169793)

e as outras duas, cujos trânsitos em julgado eram posteriores, para a configuração da reincidência na segunda fase
(
ações penais de nrs.
0
002357-04.2012.8.08.0011
e

0000783-72.2014.8.08.0011
)
, evitando o indevido
bis in idem
.

Sobreleva-se que é cediço que a existência de múltiplas condenações pretéritas justifica a exasperação da pena-base, em observância ao princípio da individualização da pena.

Na
segunda fase
dosimétrica, o recorrente pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da motivação decorrente de medo justificado (art. 65, III, “c”, CP).

No tocante à alegada atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal — referente à prática do delito sob o domínio de violenta emoção ou motivação relevante, como o medo justificado —, não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que comprove a sua incidência no caso.

A mera alegação da parte não é suficiente para o reconhecimento da referida atenuante, sendo indispensável a existência de circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos que demonstrem, de forma clara e objetiva, que o agente agiu impelido por temor fundado e relevante.

No presente caso, inexiste prova idônea de que a conduta do recorrente tenha decorrido de situação concreta de ameaça iminente ou de risco efetivo à sua integridade física ou psíquica que pudesse justificar sua atuação sob o prisma do medo justificado.

Assim, ausente demonstração minimamente satisfatória dos requisitos exigidos para a configuração da atenuante, incabível sua aplicação na segunda fase da dosimetria da pena.

De outro lado, quanto à confissão espontânea, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que o Magistrado sentenciante procedeu à compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), relativa a uma das condenações com trânsito em julgado em desfavor do recorrente. Contudo, diante da existência de uma segunda condenação definitiva, apta a caracterizar nova reincidência, o julgador reconheceu a preponderância da agravante.

Nesse sentido, tal proceder encontra amparo na mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser possível a compensação proporcional, mas com prevalência da agravante nos casos de multirreincidência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA A RESPEITO DO TEMA. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. SÚMULA 83/STJ. (...) 4. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.
5. O aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, o agravante é multirreincidente, assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (
AgRg no HC n. 561.431/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020). (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.786.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) - destaquei

Portanto, o entendimento de que deve haver um aumento de 1/6 (um sexto) da pena em razão da multirreincidência do recorrente mostra-se razoável e proporcional, estando correto o estabelecimento da pena intermediária
em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime prisional, a fixação do
fechado
é consequência lógica e legal da análise das circunstâncias do caso concreto.

À luz do art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do CP, é cabível a imposição de regime mais severo de pena quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, o que é o caso. Ademais, a reincidência, por si só, já seria um óbice à fixação do regime aberto ou semiaberto para a pena aplicada.

Nesse mesmo contexto, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra vedação expressa no art. 44, II e III, do CP, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso e suas circunstâncias judiciais (maus antecedentes) não indicam que a substituição seria socialmente recomendável e suficiente.

Conclui-se portanto, que a dosimetria arbitrada em sentença está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo necessidade de ser reformada.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários do advogado dativo por sua atuação em segundo grau de jurisdição, o Julgador pode aplicar a regra estabelecida no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, visto que o Código Penal, além de não prever disposições sobre o tema, admite a aplicação por analogia.

Dessa forma, os honorários devem ser fixados de maneira equitativa, levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado, o grau de zelo profissional demonstrado, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo dedicado à atividade.

Assim, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelece-se o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Michelle Santos de Holanda, OAB/ES nº 12.418, que encontra-se de acordo com os precedentes desta Câmara Criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.